Tribunal: TJSP
Processo: 1027759-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. Conversão em arrolamento, de ofício, sem apreciação da questão relativa ao recolhimento do ITCMD, nos termos do art. 662 do CPC. Cabimento do inconformismo. Recolhimento do ITCMD calculado com base no valor venal do imóvel. Notificação, pela Fazenda Estadual, determinando o recolhimento da diferença, utilizando o valor de mercado como base de cálculo. Questão analisada no

Ementa:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. Conversão em arrolamento, de ofício, sem apreciação da questão relativa ao recolhimento do ITCMD, nos termos do art. 662 do CPC. Cabimento do inconformismo. Recolhimento do ITCMD calculado com base no valor venal do imóvel. Notificação, pela Fazenda Estadual, determinando o recolhimento da diferença, utilizando o valor de mercado como base de cálculo. Questão analisada no agravo de instrumento. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal indicado para fins de IPTU. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027759-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCIA
MARIA GUIMARÃES ARANTES, PAULO DO AMARAL ARANTES JUNIOR, VERA
LÚCIA ARANTES ROSLINDO, CELIA MARIA FERRARI ARANTES e FRANCISCO
EDUARDO LOUREIRO, é apelado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027759-49.2019.8.26.0100 - 2
Apelação Cível no 1027759-49.2019.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Lucia Maria Guimarães Arantes, Vera Lúcia Arantes Roslindo, Paulo do
Amaral Arantes Junior, Celia Maria Ferrari Arantes, Francisco Eduardo Loureiro
Apelado: O Juizo
Comarca: São Paulo - 8a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1027759-49.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Vivian Wipfli
VOTO no 14870
AÇÃO DE INVENTÁRIO. Conversão em arrolamento, de ofício,
sem apreciação da questão relativa ao recolhimento do ITCMD,
nos termos do art. 662 do CPC. Cabimento do inconformismo.
Recolhimento do ITCMD calculado com base no valor venal do
imóvel. Notificação, pela Fazenda Estadual, determinando o
recolhimento da diferença, utilizando o valor de mercado como
base de cálculo. Questão analisada no agravo de instrumento. Base
de cálculo que deve corresponder ao valor venal indicado para fins
de IPTU. Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de inventário. A r. sentença de fls.
150 determinou a correção da classe para arrolamento comum, tendo em vista o
valor do monte-mor. Ademais, homologou a partilha de bens de fls. 24/28 e
determinou à inventariante que providencie o recolhimento do ITCMD, se devido
for, cumprindo com as obrigações principal e acessórias perante a Fazenda do
Estado, mesmo na hipótese de isenção. Ressaltou, ainda, que, nos termos do
artigo 662 do CPC, o pagamento ou a quitação de taxas judiciárias e de tributos
incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão
conhecidas ou apreciadas pelo Juízo, devendo ser objeto de lançamento
administrativo.
Inconformada,
apela
inventariante
(fls. 153/157),
sustentando, em síntese, que nenhum dos herdeiros requereu a conversão da
classe de inventário para arrolamento comum, e a adoção do rito do inventário é
uma faculdade da parte, não devendo ser imposta. No caso, as obrigações
principal (pagamento do ITCMD) e acessória (informação à Fazenda do Estado
sobre o pagamento do imposto) foram cumpridas, mas a inventariante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027759-49.2019.8.26.0100 - 3
notificada para recolhimento de suposta diferença, por entender a Fazenda do
Estado que a base de cálculo é o valor de referência dos bens, e não o valor
venal, como recolhido. Ocorre que o acórdão proferido no agravo de instrumento
reconheceu que o ITCMD foi corretamente recolhido pela inventariante, portanto,
caberia tão somente a homologação da partilha. A alteração do procedimento
para arrolamento comum poderá gerar dúvidas, atrasos e eventuais prejuízos aos
herdeiros. Requer a reforma da sentença, mantendo-se o procedimento de
inventário, com homologação da partilha de fls. 24/28, tendo em vista o
reconhecimento, pelo Tribunal de Justiça, do correto recolhimento do ITCMD pelo
valor venal indicado para fins de IPTU.
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
159/160).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por
Maria do Carmo Prado Guimarães, falecida em 31/01/2019 (fls. 04).
A r. sentença converteu o inventário em arrolamento,
de ofício, e esclareceu que, nos termos do artigo 662 do CPC, o pagamento ou a
quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da
propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas ou apreciadas pelo Juízo,
devendo ser objeto de lançamento administrativo.
No caso, a inventariante recolheu o ITCMD levando em
consideração o valor venal do imóvel, mas foi notificada pela Fazenda do Estado
de São Paulo para recolhimento da diferença, constando o valor de mercado dos
imóveis como base de cálculo do imposto (fls. 90/100).
A inventariante, então, requereu a homologação do
cálculo do ITCMD realizado sobre o valor venal (fls. 113/114), o que foi indeferido
(fls. 115).
Contra a decisão de fls. 115 foi interposto agravo de
instrumento (no 2160029-92.2020.8.26.0000), que foi provido, para considerar
correto o recolhimento do ITCMD realizado de acordo com o valor venal indicado
para fins de IPTU (fls. 145/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027759-49.2019.8.26.0100 - 4
Em consulta aos autos do agravo de instrumento,
verifica-se que o acórdão transitou em julgado em 21/09/2020 (fls. 36).
Por conseguinte, não era o caso de converter o
inventário em arrolamento de ofício, mesmo porque a questão relativa ao
recolhimento do imposto já havia sido resolvida nos autos.
Assim, a r. sentença deve ser reformada, para afastar
a conversão em arrolamento e determinar que se cumpra o acórdão proferido no
Agravo de Instrumento no 2160029-92.2020.8.26.0000 (fls. 145/149).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora